Tribunal: STF
Processo: ARE 1001472
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I – Tratando-se de embargos de declaração opostos em recurso de natureza criminal, os pressupostos a serem analisados estão estabelecidos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal – CPP, e não no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.



    II – Embargos de declaração parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.